Tribunal: TJBA
Processo: 0001288-60.2011.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001288-60.2011.8.05.0170 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA APELADO: CARLOS REIS ALVES FARIAS e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. DISTINGUISHING DO TEMA IAC Nº 1 DO STJ. CONTRADITÓRIO EXERCIDO EM SEDE RECURSAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §§ 3º E 4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DEMORA IMPUTÁVEL À PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO DIRETA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, reconhecendo a ocorrência de prescrição em demanda de cobrança/execução de título extrajudicial, em razão da ausência de citação válida dos réus no curso de longo período processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação prévia da parte para manifestação acerca da prescrição reconhecida de ofício acarreta nulidade da sentença, à luz do Tema IAC nº 1 do STJ; (ii) estabelecer se, no caso concreto, ocorreu a prescrição do direito de ação, considerando a inexistência de citação válida e a demora imputável à parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, sendo matéria de ordem pública, conforme entendimento pacificado na jurisprudência. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.604.412/SC (Tema IAC nº 1), fixa a necessidade de observância do contraditório prévio apenas para possibilitar à parte alegar fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição. 3. A exigência de intimação prévia não constitui requisito para a configuração da prescrição, mas instrumento para assegurar o exercício do contraditório quanto à existência de causas obstativas. 4. No caso concreto, embora não tenha havido intimação prévia antes da sentença, o contraditório foi plenamente exercido em sede recursal, com ampla manifestação da parte acerca das alegadas causas impeditivas da prescrição. 5. Tratando-se de matéria exclusivamente de direito e estando o processo em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §§ 3º e 4º, do CPC, sendo desnecessário o retorno dos autos à instância de origem. 6. O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 7. A interrupção da prescrição somente ocorre com o despacho que ordena a citação, desde que a parte autora adote, no prazo legal, as providências necessárias à sua efetivação, conforme arts. 202, I, do CC e 240, §§ 1º e 2º, do CPC. 8. No caso, transcorreram mais de 15 anos sem a prolação de despacho citatório válido, em razão de sucessivos pedidos de suspensão formulados pela própria parte autora, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ. 9. A demora na citação não é imputável ao serviço judiciário, mas à inércia e às opções processuais do exequente, o que conduz ao reconhecimento da prescrição direta do direito de ação. 10. A sentença deve ser mantida, ainda que por fundamento diverso, diante da efetiva consumação da prescrição direta. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação prévia para manifestação sobre a prescrição reconhecida de ofício não acarreta nulidade quando o contraditório é plenamente exercido em sede recursal. 2. O Tema IAC nº 1 do STJ exige a observância do contraditório apenas para a alegação de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, e não como condição para sua configuração. 3. É aplicável a teoria da causa madura quando a matéria é exclusivamente de direito e o processo se encontra apto ao julgamento imediato. 4. A inexistência de citação válida, por demora imputável à parte autora, impede a interrupção do prazo prescricional e conduz à prescrição direta do direito de ação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001288-60.2011.8.05.0170, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada CARLOS REIS ALVES FARIAS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .